Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702297-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO VENCER LTDA - ME AGRAVADO: SAMARA DE LIMA SANTOS, ADAILTON JOSE GOMES CARVALHO D E C I S Ã O A decisão objeto do presente agravo foi proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, razão por que é competente para analisar, processar e julgar o presente recurso uma das Turmas Recursais deste Tribunal. Eis o que determinam os artigos 11, inciso I, alínea “c” e 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Art. 12. Compete à turma recursal: I – julgar: [ ] c) agravo de instrumento nas situações definidas neste Regimento. Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Ante o exposto, declino da competência para uma das Turmas Recursais. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora